Tribunal: TJMT
Processo: 0056916-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056916-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), SHEILLA FARIAS PALEARE - CPF: 570.052.811-87 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇAO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO AFIANÇADO – INVIABILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NOVAÇÃO QUE PODERÁ ATINGIR APENAS A RECUPERANDA

– GARANTIAS PESSOAIS E REAIS – MANUTENÇÃO -
FIADORES – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC -
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E
CHAMAMENTO À LIDE DAS DEMAIS EMPRESAS DO MESMO GRUPO
–
NÃO PARTICIPAÇÃO NA AVENÇA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 818 do CC, o fiador
garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
. Portanto, aqueles que garantiram o contrato como fiadores são partes legítimas para responder pelo débito a que se obrigaram expressamente.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”.
(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação
a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ
)
.

É descabido o pedido de chamamento ao processo das empresas do mesmo grupo da devedora principal quando elas não têm qualquer participação no contrato
sub judice
e não há provas de que de alguma forma tenham se coobrigado ao pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os réus (apelantes) ao pagamento de R$ 112.108,91, corrigidos com juros de mora de 1o ao mês da citação e correção monetária pelo INPC do ajuizamento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes afirmam que a sociedade empresária Disprovel –Distribuidora de Produtos Veterinários LTDA EPP em conjunto com outras empresas do Grupo Disprovel obtiveram em 28/09/2015 o deferimento do processamento da sua Recuperação Judicial e dentre os credores está o Banco do Brasil, na classe quirografária, porém ainda assim ajuizou esta lide em desfavor do sócio administrador da referida empresa e sua esposa.

Postulam pelo chamamento ao processo do devedor principal (Disprovelt Distribuidora de Produtos Veterinários LTDA) ante a aplicação dos artigos 113.,114 e 130 do CPC e das devedoras solidárias (DISPROVEL — DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA EPP, DISPROVELVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA,

DISPROVEL MAXVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME e DISPROVEL PET LINE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME), pois o valor emprestado foi utilizado para o pagamento de dívidas dessas empresas.

Arguem a ausência de interesse de agir do apelado, pois o crédito já está inserido na Recuperação Judicial e será adimplido naqueles autos, cujo plano já foi aprovado em Assembleia de Credores e aguarda homologação pelo juízo da RJ.

Aduzem ser o crédito submetido ao PRJ, e uma vez aprovado, ocorre a sua novação e o prosseguimento desta lide resultaria em dupla cobrança; e mais, que a manutenção das garantias fidejussórias e reais das obrigações sujeitas ao processo recuperacional conflita com o propósito da Lei 11.101/2005, devendo ser considerado novado o débito também em favor dos coobrigados, o que foi previsto no plano.

Apontam ter ocorrido cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de conciliação, em afronta ao art. 334,§8o do CPC e como o apelado não compareceu ao ato, deve ser penalizado com a multa do dispositivo ora citado.

Contraminuta apresentada (
id n. 124723700
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n. 126979151).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs em 16/12/2015 Ação de Cobrança em desfavor dos apelantes, fiadores do contrato de abertura de crédito no 296.307.860 (id no 124723652 - Pág. 18 e 19).

Assim, são responsáveis pelo débito nos termos do art. 818 do CC -
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
. Além do mais, ao assinarem o contrato renunciaram aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835 e 838 do CC, que consigam tais direitos:

Art. 827.
O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador:

I - se ele o renunciou expressamente;

Art. 830. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado.

Art. 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento.

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

Confira-se:

No mais, o Contrato foi celebrado entre a Disprovelvet Distribuidora de Produtos Veterinários, devedora principal a qual segundo informam os apelantes está em processo de Recuperação Judicial (no 0010935-91.2015.8.11.0002), cujo processamento foi deferido em 28/05/2015, com aprovação do plano em AGC de 10/05/2016 pendente de homologação até a presente data.

Apesar de o art. 130,I do CPC admitir que o réu chame ao processo o afiançado quando o fiador compor o polo passivo, no caso, admitir tal possibilidade apenas implicaria em tumulto processual, pois como dito pelos próprios apelantes, com a concessão da RJ pelo juízo competente, ocorrerá as novações das dívidas em favor da empresa e a ela caberá cumprir a sua obrigação de acordo com o que foi estabelecido no plano.

Também não se aplica o inciso III do art. 130 do CC às demais empresas do Grupo Disprovelvet que estão em RJ, pois apesar de os apelantes afirmarem que o valor devido foi utilizado para pagamento de dívidas a elas relacionadas, elas não estão enumeradas no contrato que originou a ação e portanto, não há a citada solidariedade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E A INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EMPRESA DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOARTIGO 130 DO CPC. -
Não há falar em chamar ao processo a empresa do devedor, sob o argumento de que foi beneficiada pelo crédito obtido, se não figurou no título sob execução, pois o chamamento ao processo diz respeito a devedores solidários, afiançados ou fiadores.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50345153420218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 22-02-2022)

Somado a isso, a solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o apelado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra os apelantes.

Com relação aos fiadores, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP,

representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Por conseguinte, como o feito
foi direcionado contra os fiadores do título, não há como extingui-lo em relação a eles, já que são considerados responsáveis autônomos pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

E mais, o Banco do Brasil votou contra a aprovação do plano, conforme consignado na ata anexada no id no 84017366 - Pág. 12, na RJ em 1o grau), e ainda que exista cláusula no plano pela extensão da novação aos coobrigados, ela apenas se aplica aos credores que votaram pela sua aprovação, sem ressalvas (
REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Portanto, mesmo com a Recuperação Judicial da empresa, a credora possui interesse em demandar em desfavor daqueles que garantiram o débito. E não há falar em cobrança em duplicidade, pois bastará informar nos autos os pagamentos efetuados na RJ para que sejam abatidos na Ação de Cobrança.

Por fim, não houve cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de conciliação, pois os apelantes não demonstraram efetivamente em como isso prejudicou o seu direito de defesa. Também inaplicável a aplicar a multa prevista no §8o do art. 328 do CPC pelo não comparecimento do apelado à audiência, pois os réus não tinham sido ainda citados, o que inevitavelmente implicaria em ato infrutífero.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022